Tribunal: STF
Processo: ARE 1344718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE NÃO GOZO DAS LICENÇAS PRÊMIO A QUE TINHA DIREITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL, BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. COMPROVAÇÃO DE CÔMPUTO EM DOBRO DAS LICENÇAS PRÊMIO PARA FINS DE APOSENTAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. POSTURA PROCESSUAL IRRESPONSÁVEL. ESCORREITA IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. Na espécie, pretende a parte autora, já na inatividade, o recebimento de indenização pelo não gozo das licenças prêmio a que tinha direito quando na ativa. Contudo, o Estado produziu prova de fato extintivo do direito autoral, pois comprovou o uso pelo autor dos períodos de licenças prêmio para fins de sua aposentação. Incidência da orientação expressa no Enunciado nº 21 do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017, segundo a qual é devida indenização por férias ou licenças não gozadas apenas aos servidores inativos, vedado o fracionamento de ações e salvo se já tiverem sido consideradas em dobro para efeito de aposentadoria, com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa da administração, impondo se observar a decisão proferida pelo STF em regime de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ. Por oportuno, a presente pretensão revela postura processual irresponsável, aproximando-se perigosamente daquelas caracterizadoras da litigância de má-fé, devendo a parte autora abster-se de tal atuar. Precedentes. Desprovimento. Majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial em sede recursal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente